Tribunal: TJDFT
Processo: 0701932-43.2024.8.07.0010
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701932-43.2024.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS JESUINO DE OLIVEIRA RECORRIDO: DANIELA CANDIDO MOREIRA, ANDERSON MAGALHAES FERREIRA DE SOUZA DESPACHO O réu, ora recorrente, no curso do processo e no recurso, insistiu que o veículo da parte autora estava segurado por ocasião do acidente (agosto de 2022). Os registros do Tribunal mostram que, no processo no 0701947-46.2023.8.07.0010 — que trata de colisão envolvendo o veículo Mitsubishi, ano de fabricação 2022/2023 — a autora junta documento relativo à transferência do seguro para o veículo Mitsubishi (ID 151581167). Além disso, os autores foram difusos sobre existência do seguro e de eventual indenização recebida. Assim, em atenção ao inciso I do artigo 932 do CPC e considerando a lealdade que deve conduzir a conduta das partes, junte os autores a apólice de seguro do veículo Honda HR-V, envolvido na colisão, manifestando-se quanto a existência ou não de indenização e indiquem o paradeiro do veículo acidentado (Honda HR-V). Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA